Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CRIME DE PENA. VIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). A defesa da ré pugna pela desclassificação da conduta para porte para uso (art. 28 da Lei 11.343/2006). A defesa do réu requer ajustes na dosimetria, com afastamento da valoração negativa da conduta social e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) determinar se a conduta da ré deve ser desclassificada para o delito de porte para uso drogas; e (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu, incluindo a possibilidade de aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Depoimentos de policiais e provas materiais corroboram a prática do tráfico de drogas por ambos os réus, incluindo confissão extrajudicial e filmagens que evidenciam a mercancia ilícita, afastando a desclassificação para porte para uso quanto à ré Vitória.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas, sendo inadequada a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, considerando as circunstâncias e elementos indicativos de destinação ao tráfico.
5. A valoração negativa da conduta social do réu é justificada, pois ele cometeu o crime durante o cumprimento de pena anterior, frustrando a credibilidade do Estado e evidenciando maior reprovabilidade de sua conduta.
6. A reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que ele não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
7. A fixação das penas, os regimes iniciais e as substituições realizadas estão de acordo com a legislação penal e os princípios aplicáveis, não havendo reparos a fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A desclassificação da conduta para porte para uso exige comprovação de que a droga era destinada exclusivamente ao consumo próprio, o que não ocorre quando há evidências da mercancia de drogas ilícitas.
A conduta social negativa pode agravar a pena quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior.
A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, §4o, e art. 40, III; Código Penal, arts. 59, 61, I, 33, §2o, e 44; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; STJ, AREsp 1.936.393-RJ; TJDFT, Acórdãos 1805672 e 1831000.